Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600980-73.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
18/11/2022
Número: 0600980-73.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RCand
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 24/09/2022
Processo referência: 06009668920226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - BENJAMIM ZANLORENCI JUNIOR - CARGO:DEPUTADO ESTADUAL - PSB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
BENJAMIM ZANLORENCI JUNIOR (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43175497
29/09/2022
18:45
Acórdão
Acórdão

Num. 43175497 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2022 18:45:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092918445650800000042141490
Número do documento: 22092918445650800000042141490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:47:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.370
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
0600980-
73.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: BENJAMIM ZANLORENCI JUNIOR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
CABIMENTO.
APRESENTAÇÃO
DE
CERTIDÃO
EXPLICATIVA DA JUSTIÇA DE 2º GRAU. ARTIGO 27, § 7º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.
1. O Tribunal Superior Eleitoral admite a apresentação de documentos, até o encerramento da instância
ordinária, para suprir irregularidades em registro de candidatura, ainda que tenha sido oportunizada ao
requerente a realização de diligências.
2. Na espécie, o embargante apresentou as certidões explicativas da Justiça Estadual de 2º Grau de modo
que restaram comprovadas as condições de elegibilidade e ausência de inelegibilidade.
3. Recurso conhecido e acolhido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/09/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

Num. 43175497 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2022 18:45:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092918445650800000042141490
Número do documento: 22092918445650800000042141490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:47:17
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Benjamin Zanlorenci Junior em face do Acórdão n. 61.275
que indeferiu o requerimento de registro de sua candidatura, em razão da não apresentação de certidão
explicativa dos feitos constantes na certidão da Justiça Estadual de 2º grau, após regular intimação (ID
43166447).
Em suas razões recursais, o embargante alegou, em breve síntese, que, embora intimado para juntar
certidões explicativas, não foi possível juntá-las em razão da demora na emissão dos documentos e
da quantidade solicitada. Alegou, igualmente, que é cabível a juntada dos documentos faltantes em
sede de embargos, vez que não exaurida a instância ordinária. Requereu, assim, o conhecimento e o
acolhimento dos embargos para o fim de conceder efeito modificativo ao acórdão embargado e
deferir o registro de candidatura do embargante em razão da juntada de todas as certidões
explicativas solicitadas, bem como ante a ausência de incidência de hipótese de inelegibilidade.
O recorrente apresentou petição (ID 43174650) na qual prestou esclarecimento sobre as certidões
explicativas e juntou a certidão circunstanciada relativa aos autos n.º 0027540-38.2015.8.16.0014 acostada
ao ID 43174652.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID
43173288).
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial, para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

Num. 43175497 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2022 18:45:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092918445650800000042141490
Número do documento: 22092918445650800000042141490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:47:17
Sustentou o embargante é cabível a juntada dos documentos faltantes em sede de embargos vez que não
exaurida a instância ordinária e apresentou documentos acostados aos Id’s 43166448, 43166449, 43166450,
43166451, 43166452, 43166453, 43166454, 431666455, 431666456, 43166457 e 43166458.
Quanto a esse aspecto, assiste razão ao embargante tendo em vista que o Tribunal Superior Eleitoral
admite a apresentação de documentos, até o encerramento da instância ordinária, para suprir
irregularidades em registro de candidatura, ainda que tenha sido oportunizada ao requerente a
realização de diligências. Veja-se:
A juntada tardia de documento, nos processos de registro de candidatura, deve ser considerada pelo julgador
enquanto não esgotada a instância ordinária, até mesmo em razão da ausência de prejuízo ao processo
eleitoral. Incidência, na espécie, dos princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da
proporcionalidade (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 13781, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina
Guimarães Lóssio, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/11/2016)

Em relação à obrigatoriedade da apresentação de certidão criminal explicativa, o artigo 27, inciso
III, alíneas a, b e c, § 7º, da Resolução TSE nº 23.609/2019 estabelece:
Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos anexados ao CANDex:
[...]
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, VII) :
a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata ou o candidato
tenha o seu domicílio eleitoral;
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata ou o candidato
tenha o seu domicílio eleitoral;
c) pelos tribunais competentes, quando as candidatas ou os candidatos gozarem de foro por
prerrogativa de função;
[...]
§ 7º Quando as certidões criminais a que se refere o inciso III do caput forem positivas, o RRC
também deverá ser instruído com as respectivas certidões de objeto e pé atualizadas de cada um
dos processos indicados, bem como das certidões de execuções criminais, quando for o caso.
No caso dos autos, o embargante apresentou certidões explicativas dos feitos relacionados na certidão
positiva da Justiça Estadual de 2º grau, quais, sejam: 0113609-16.2022.8.16.6000; 0113606-

Num. 43175497 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2022 18:45:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092918445650800000042141490
Número do documento: 22092918445650800000042141490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:47:17
61.2022.8.16.6000; 0061888-19.2014.8.16.0014; 0113610-98.2022.8.16.6000; 0113614-38.2022.8.16.6000;
0113618-75.2022.8.16.6000;
0113615-23.2022.8.16.6000;
0113588-40.2022.8.16.6000;
0027767-
28.2015.8.16.0014; 0113593-62.2022.8.16.6000, 0113599-69.2022.8.16.6000, conforme se verifica nos ID ́s
43166448, 43166449, 43166450, 43166451, 43166452, 43166453, 43166454, 431666455, 431666456,
43166457 e 43166458.
O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral apontou que o embargante não juntou àquelas relativas aos
feitos n.º ° 0008768-35.2016.8.16.0000, n° 0026287-62.2012.8.16.0000 e n° 0027540-38.2015.8.16.0014.
Contudo, o embargante apresentou petição acostada ao ID 43174650 por meio da qual juntou certidão
explicativa referente aos autos n° 0027540-38.2015.8.16.0014, conforme se verifica do ID n.º 43174652.
Em relação aos autos n.º 0026287-62.2012.8.16.0000, o recorrente esclareceu que se trata de número único
relativo aos autos n.º 931063-8 cuja certidão explicativa consta no ID n.º 4316657.
Por sua vez, os autos n.º 0008768-35.2016.8.16.0000 se referem ao número único relativo ao processo n.º
1513292-4. Este processo se trata de agravo de instrumento interposto na Ação Civil Pública n.º 0061888-
19.2014.8.16.0014 cuja certidão circunstanciada está acostada ao ID 43166450 na qual foi prolata decisão
de improcedência da mencionada ação de improbidade administrativa. Dessa forma, constata-se do ID
43166455 que os autos de agravo de instrumento n.º 0008768-35.2016.8.16.0000 se referem à decisão
prolatada nos autos de Ação Civil Pública n.º 0061888-19.2014.8.16.0014
Assim, permite-se concluir que inexiste necessidade de outras certidões explicativas tendo em vista
que o embargante supriu as pendências ora apontadas.
Veja-se o entendimento desse Regional quanto ao tema:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE
CERTIDÕES CAPAZES DE DEMONSTRAR SUAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. O art. 27, § 7º da Resolução TSE nº 23.609/19, dispõe que em caso de certidão criminal positiva, o RRC
também deverá ser instruído com as respectivas certidões de objeto e pé atualizadas de cada um dos
processos indicados, bem como das certidões de execuções criminais, quando for o caso.
2. Assim, mesmo citado o recorrente deixou de trazer aos autos elementos que possibilitassem a aferição de
suas condições de elegibilidade.
3. Recurso Conhecido e não provido.
(Acórdão nº 57311, Relator: Dr. Thiago Paiva dos Santos, Publicado em Sessão em 25/11/2020)
Assim, verificadas as condições de elegibilidade, bem como ausentes as causas de inelegibilidade, o
requerimento de registro de candidatura do ora embargante deve ser deferido.
DISPOSITIVO

Num. 43175497 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2022 18:45:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092918445650800000042141490
Número do documento: 22092918445650800000042141490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:47:17
Diante do exposto, voto por CONHECER e ACOLHER o recurso de embargos de declaração para o
fim de deferir o requerimento de registro de candidatura do embargante.
RODRIGO AMARAL
Relator
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600980-73.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - EMBARGANTE:
BENJAMIM ZANLORENCI JUNIOR - Advogado do EMBARGANTE: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.09.2022